Tribunal: TJDFT
Processo: 0015453-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0015453-17.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PAULO LUZ MARINHO DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 77343595, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007